Tribunal: TJDFT
Processo: 0734608-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0734608-74.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTES: EULER DE SOUSA LEITE, FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES e EULER DE SOUSA LEITE em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual mantém os pacientes presos, desde 5-setembro-2023, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas) (ação penal n. 0737099-85.2023.8.07.0001). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Jurandir Soares de Carvalho Junior) que os pacientes se encontram presos há 345 dias, a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 15-dezembro-2023, o Ministério Público e a Defesa já apresentaram alegações finais e, até o momento, não foi proferida sentença, o que configuraria excesso de prazo a ensejar a ilegalidade da constrição cautelar. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida (ID 63113441). A autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações, nas quais ressaltou que, em 21-agosto-2024, proferiu sentença na qual os pacientes foram condenados nas penas do artigo 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, a 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1.516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa. Na ocasião, foi mantida a prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade (ID 63131737). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela admissão e denegação da ordem (ID 63754418). É o relatório. Decido. Nos termos informados pela autoridade judiciária de 1o grau, no curso da tramitação do presente Habeas Corpus, em 21-agosto-2024, foi proferida sentença condenatória em desfavor dos pacientes, como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, nas quais foram condenados, cada um, a 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1.516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa (sentença no ID 63131738). Na oportunidade, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva dos pacientes, sob a seguinte fundamentação: De consequência, à luz da quantidade de pena fixada, do regime de cumprimento da reprimenda corporal definido e da vedação no caso concreto para a substituição da expiação corporal por restrição a direitos, persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois já reconhecida a dedicação do Réu em atividades ilícitas, o que leva a concluir que voltará a incursionar em novos delitos, colocando em flagrante risco a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, razões pelas quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR. Assim, expeça-se imediata RECOMENDAÇÃO NA PRISÃO em que se encontra. Ademais, considerando que se encontra recolhido, expeça-se, também, carta de sentença/guia de recolhimento provisória, encaminhando-a prontamente à VEP, nos termos do art. 36 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do DF. Desse modo, prejudicada se encontra a alegação de excesso de prazo na prolação da sentença. Nesse sentido é o posicionamento das três Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça: Prisão preventiva. Excesso de prazo. Instrução encerrada e sentença proferida. Encerrada a instrução criminal e proferida sentença, que condenou o acusado há mais de sete anos de reclusão em regime fechado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ordem denegada. (Acórdão 1342435, 07151897320218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS ANTERIOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, cuja ordem foi denegada. 2. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, sendo que no presente caso o feito está tendo andamento normal, e foi proferida sentença condenatória na qual foi mantida a prisão do paciente, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou excesso de prazo injustificado. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1395310, 07388273820218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. "É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir." (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). 2. O direito de apelar em liberdade da sentença condenatória não é absoluto. No caso, a negativa do benefício de recorrer em liberdade foi bem fundamentada. Além disso, não se verifica nenhuma incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão processual, quando se fazem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Convém rememorar que o paciente fora preso em flagrante, cuja prisão foi posteriormente convertida a prisão preventiva. Enfim, o acusado respondeu a ação penal estando em toda instrução processual acautelado, motivo pelo qual, ainda presentes os requisitos ensejadores da medida extrema. Agora, diante de sentença condenatória proferida com base em um juízo exauriente, maior razão existe para permanecer segregado. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1616239, 07260785220228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator